Tribunal: CARF
Processo: 16511.721412/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.721412/2013-80
ACÓRDÃO
2002-008.694 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDELCIME AZEVEDO GADOTTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.694 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721412/2013-80
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
identificada relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-
calendário 2008.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual da
interessada, quando foi constatada a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de
R$73.957,63, recebida da Caixa Econômica Federal. Na apuração do imposto
devido foi compensado o imposto de renda retido na fonte no valor de
R$2.218,73.
A autoridade lançadora informa que o lançamento ocorreu por falta da
comprovação de isenção ou não incidência de imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos judicialmente.
Cientificada da notificação, a contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
02/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/41, onde alega que os
rendimentos referemse a honorários advocatícios pagos e/ou outras despesas
com a ação judicial necessárias ao seu recebimento.
Alega que o valor recebido pela contribuinte referese ao pagamento de benefício
previdenciário acumulado, correspondente a um salário-mínimo mensal, que se
fossem pagos mês a mês nas datas devidas, conforme regime de competência,
não sofreriam incidência de tributação por parte da Receita Federal.
Aduz que a contribuinte não pode ser penalizada por multa aplicada sobre valores
que sequer são tributáveis, devendo ser cancelada.
Informa a juntada dos documentos relativos a ação judicial recebida sendo esses
alvará de recebimento, demonstrativo extraído do processo contendo cálculos,
sentença judicial e planilha de cálculo mês a mês dos valores recebidos e que são
isentos.
Foi juntado às fls. 32/35, um aditamento a impugnação, onde a contribuinte
questiona ainda a incompetência da unidade da RFB de Blumenau para emitir a
notificação em análise.
Alega que o domicílio da impugnante é Barra Velha/SC e conforme informação
obtida essa cidade pertence a abrangência da Delegacia de Joinville. Entende que
a multa aplicada deve ser desconstituída e os documentos enviados a essa
delegacia para análise.
Alega que apresentou todos os documentos solicitados que demonstram que,
após anos de tramitação, recebeu na justiça a sua aposentadoria por invalidez
sendo,
portanto,
os valores
percebidos,
correspondentes
a
benefício
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.694 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721412/2013-80
3
previdenciário pago de forma acumulada. Considera que não pode ser mantida a
presente cobrança pois é feita sobre valores que se fossem recebidos mês a mês
estariam isentos. Junta jurisprudência.
Alega que até mesmo o valor de imposto retido na época do recebimento deve
ser a ela restituído pois também foi cobrado indevidamente.
Requer o acolhimento da impugnação.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 NULIDADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
A exigência de crédito tributário é válida, mesmo que formalizada por servidor
competente de circunscrição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo,
haja vista que o início do procedimento fiscal previne a jurisdição e prorroga a
competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
AÇÃO JUDICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até o exercício de 2009, o
imposto incidirá no mês do recebimento sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 20/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não
tributáveis
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.694 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721412/2013-80
4
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 19/12/2013
(e-fls. 67), tendo apresentado seu recurso voluntário em 20/01/2014 (e-fls. 69/75), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 18/01/2014.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 127
DF CARF MF
Original